Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados em questão de ordem suscitada pelas executadas, pela qual alegaram fato novo relativo ao seu processo de recuperação judicial. 1.1. As agravantes alegam a superveniência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual o crédito exequendo possui natureza concursal. Narram que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em novembro/2017 e que o crédito perseguido no cumprimento de sentença, por ter tido seu fato gerador antes dessa data, deve ser habilitado no processo de soerguimento. Esclarecem que o cumprimento de sentença decorre de ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas que tinha como objeto instrumento particular de compra e venda avençado pelas partes em 11/03/2012. Requerem o provimento do agravo, para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito, devendo o juízo de piso desconstituir a penhora deferida nos autos e se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face das recorrentes; b) expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença.

2. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018, que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012, condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação. 2.1. A recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia.

3. A controvérsia em questão foi objeto de agravo de instrumento anterior (0717802-37.2019.8.07.0000), no qual restou definido que o crédito da exequente não se encontraria sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado.

4. Em que pese a existência de decisão sobre o tema, impõe-se considerar a superveniência de fato novo relevante que autoriza a reapreciação da matéria, consistente no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051).

5. Assim, o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 5.1. O critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial.

6. Deste modo, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, o crédito da exequente deve ser submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012.

7. Recurso provido.